Tribunal: TJSP
Processo: 3014859-29.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO - (Artigo 155, parágrafo 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – Aplicação do princípio da insignificância. Afastada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial no 1.837.531-SP. Redimensionamento da pena – ADMISSIBILIDADE – Fixação da pena-base no mínimo

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO - (Artigo 155, parágrafo 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – Aplicação do princípio da insignificância. Afastada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial no 1.837.531-SP. Redimensionamento da pena – ADMISSIBILIDADE – Fixação da pena-base no mínimo legal. Atenuante da confissão – Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da redução da pena na fração de 1⁄2 (metade). Alteração da pena privativa de liberdade substituída – prestação pecuniária para prestação de serviços à comunidade. Regime aberto – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal.

Apelação parcialmente provida.